Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO QUE SE LIMITA À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais e a restituir à autora, já com a dobra legal, o valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais).
2. Pugna a recorrente a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da indenização por danos morais fixada na sentença, sob o argumento de que o montante não se mostra suficiente quanto a sua função pedagógica. Alega que ficou impossibilitada de utilizar o cartão de crédito, em viagem ao exterior, por aproximadamente 20 (vinte) dias. Aduz que, em casos semelhantes (demora na liberação do uso de cartão de crédito no exterior), houve a condenação do réu ao pagamento de indenização no importe pleiteado.
3. No caso em comento, é incontestável que a falha na prestação dos serviços pela ré supera os limites do mero aborrecimento do cotidiano e caracteriza dano moral passível de reparação.
4. Contudo, na seara da fixação do valor da indenização, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
5. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional, a amparar a sua manutenção. Não há suficiente demonstração de circunstâncias, no caso em concreto, que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.